Tribunal: TJBA
Processo: 8036478-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036478-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ADAILTON SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ALANE DOS SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, envolvendo suposta má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na execução das contas individuais do PASEP; e saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas sobre responsabilidade civil por má gestão dessas contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme entendimento firmado no Tema 1.150/STJ (REsp 1.951.931/DF), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder judicialmente por falhas na gestão das contas do PASEP, incluindo saques indevidos, ausência de rendimentos ou correção monetária.

4.
Por força da LC nº 8/1970 e do Decreto nº 4.751/2003, é do Banco do Brasil a responsabilidade pela execução operacional do Programa PASEP, incluindo movimentação, atualização e liberação dos valores depositados.

5.
A competência da Justiça Federal somente é atraída quando se discute a legalidade das normas gerais do programa, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de responsabilidade civil contratual atribuída ao banco.

6.
O julgamento de mérito do agravo prejudica a análise do agravo interno interposto anteriormente, que resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações que versem sobre responsabilidade civil por má execução dos serviços relativos ao PASEP, quando não se discute a legalidade de normas federais.”

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 8/1970; Decreto nº 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.896.998/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036478-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
ADAILTON SILVA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator